Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720024-10.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PALADAR MINEIRO COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA em desfavor do Acórdão n.o 1842124, no qual a 7a Turma Cível conheceu parcialmente o recurso de apelação manejado pela parte embargante e, nesta parte, negou-lhe provimento. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador